Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual pronunciada a prescrição da pretensão executiva e extinto o cumprimento de sentença.
2. Consoante o art. 169 do Código Civil, a pretensão de declaração de inexistência ou de nulidade de negócio jurídico não convalesce pelo decurso do tempo.
3. O cumprimento de sentença tem por objeto somente as obrigações de fazer decorrentes do reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, consistentes na transferência do veículo e de todas as suas despesas para o Banco réu, a expedição de ofício ao DETRAN/DF para suspensão das anotações em nome da autora relativas ao automóvel e a expedição de ofício ao SERASA/SPC para a retirada do nome da autora dos cadastros de restrição. 3.1. O que se pretende no presente cumprimento de sentença é dar efetividade prática à declaração de inexistência do contrato de financiamento, cujos efeitos são permanentes e imprescritíveis. 3.2. Por se tratar de negócio jurídico inexistente, cuja pretensão declaratória é imprescritível, os efeitos imediatos e necessários dessa declaração também não podem se sujeitar a prazo prescricional, pois não constituem pretensão condenatória independente, como é o caso do pagamento de indenização por danos morais.
4. Admitir a extinção do cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de compelir o réu/executado a regularizar a situação cadastral do veículo e dos débitos a ele vinculados equivaleria, na prática, a permitir que o contrato de financiamento inexistente viesse a produzir efeitos jurídicos e gravar indefinidamente a esfera jurídica da autora/apelante.
5. Recurso conhecido e provido.